Tribunal: TJBA
Processo: 8006900-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006900-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY, ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONCALVES, RODRIGO DA SILVA SANTOS, LUANA DA CUNHA SEIXAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO SOBRE DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo, fundado na alegação de nulidade da intimação, por inobservância ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC, uma vez que não teria sido respeitada a indicação expressa de Patrono, para fins de comunicação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação dirigida ao Patrono, indicado expressamente nos autos, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, enseja nulidade do ato processual, ainda que demonstrada a ciência inequívoca da parte e ausente prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade, por ausência de intimação ao advogado expressamente indicado, só se configura se houver demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio "pas de nullité sans grief". A parte agravante teve ciência inequívoca da decisão, por meio de petição assinada por seu Advogado constituído nos autos, o que supriu eventual vício de intimação. O comparecimento espontâneo da parte, por meio de manifestação processual após a decisão, torna incabível o reconhecimento de nulidade, nos termos da analogia com o art. 239, § 1º, do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece que, atingida a finalidade do ato processual, a ausência formal de intimação específica não configura nulidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, e 272, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT, Rel.: Ministro MARCO BUZZI, j. 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8006900-71.2025.8.05.0000, em que figura como Recorrente OI S.A., sendo Recorrido o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.